Tribunal: TJDFT
Processo: 0702364-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702364-14.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ZENAIDE ANICETO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença de ID 18380734 e ID 18380739, da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de ZENAIDE ANICETO SILVA, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, ante a homologação do acordo celebrado entre as partes, identificado pelo documento de ID 18380732 “Termo de Parcelamento”. À oportunidade, o douto magistrado de origem reservou à parte exequente o direito de requerer o desarquivamento dos autos em caso de descumprimento do acordo. Em suas razões (ID 18380741), o apelante narra ter concedido à demandada a possibilidade de parcelamento do débito, motivo pelo qual requereu a suspensão da tramitação do feito até a satisfação integral da dívida, nos moldes do Termo de Parcelamento de ID 18380732. Assevera que o parcelamento constitui liberalidade do credor e, portanto, não configura hipótese de extinção prematura do processo de execução, na linha do disposto no artigo 922 do Diploma Processual. Alega, por fim, ser pacífica a jurisprudência no sentido que o parcelamento do débito enseja a suspensão do processo, e não a sua extinção – coligindo julgados em abono à tese defendida. Requer, com tais argumentos, seja o apelo provido para cassar a sentença e acolher o pedido de suspensão do processo, em razão do parcelamento realizado na esfera administrativa, até a quitação do débito. Sem preparo, haja vista a isenção legal. Contrarrazões não apresentadas (ID 18380745). Constatando que fora acordado o pagamento do débito em três parcelas: sinal de R$ 354,00 e duas parcelas consecutivas de R$ 3.357,16, com vencimentos em 20/03/2020 e 20/04/2020, e considerando o transcurso do tempo previsto para adimplemento integral da obrigação, determinei que o apelante falasse sobre o cumprimento ou não do avençado, porquanto embora interposto o recurso em 03/07/2020, não foi alegado eventual inadimplemento (ID 18872712). Em atenção ao referido despacho, informou o Distrito Federal que houve a satisfação do débito por meio do parcelamento concedido à executada, coligindo comprovantes da quitação (ID 19299503 e ID 19299504). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em tela, carece o recorrente de interesse recursal. Como sabido, celebrando as partes acordo para o pagamento parcelado do débito, o juiz declarará suspensa a execução pelo interregno temporal convencionado – possibilitada, contudo, a retomada do curso processual em caso de descumprimento. Assim, a priori, em face do parcelamento do débito convencionado entre as partes no caso, a providência adequada seria a suspensão do feito – e não a sua extinção prematura. Ocorre que, constatada a satisfação do direito exequendo, resta esvaziada a utilidade da prestação jurisdicional inicialmente verificada, a qual justiçava o interesse do Distrito Federal. Para todos os efeitos, decorrido o prazo estipulado no trato pactuado com a quitação do débito noticiada pelo próprio exequente, não mais subsiste qualquer razão para cassar a sentença e suspender o processo – conduzindo tal cenário à desnecessidade de análise do apelo. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADA a presente apelação, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Retornem os autos ao juízo de origem. Intime-se. Brasília, 3 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator